Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602896-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
31/05/2023
Número: 0602896-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - NOEL LEOZI PORTES - PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NOEL LEOZI PORTES DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
NOEL LEOZI PORTES (REQUERENTE)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43596489
29/05/2023
16:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.000

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602896-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NOEL LEOZI PORTES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
REQUERENTE: NOEL LEOZI PORTES
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO
NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
I N T I M A Ç Ã O
E S P E C Í F I C A
REGULARMENTE REALIZADA. CONTAS
J U L G A D A S N Ã O P R E S T A D A S .
IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL
ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A
QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ
A EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30, IV DA LEI
9.504/1997, 80, I DA RES.-TSE
23.607/2019 E DA SÚMULA 42 DO TSE.

1. São consideradas não prestadas as
contas quando não apresentadas no
prazo de 03 (três) dias a contar da
intimação específica prevista 49, § 5º, I a
VII, da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.-
Num. 43596489 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/05/2023 16:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052916544642100000042558991
Número do documento: 23052916544642100000042558991
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/05/2023 13:36:01

TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42
do TSE).

3. Contas julgadas não prestadas

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/05/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por NOEL LEOZI PORTES,
filiado ao PRTB, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2.022 (id. 43123563)

As contas parciais foram apresentadas, mas o candidato não apresentou as
contas finais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43414125) pelo
julgamento das contas não prestadas.

Determinada a intimação pessoal da prestadora das contas para suprir a
omissão na sua apresentação, esta se quedou inerte (id. 43473962).

Houve a juntada de instrumento de procuração outorgado pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB (43515571). Intimados os advogados para
regularizarem a representação processual da ora prestadora das contas (id. 43549043),
reatando desatendida.

A Procuradoria Regional Eleitoral renovou sua manifestação (id. 43553162)
pelo julgamento das contas não prestadas.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

Num. 43596489 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/05/2023 16:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052916544642100000042558991
Número do documento: 23052916544642100000042558991
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/05/2023 13:36:01

Omissão na apresentação das contas

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Ocorre que, no caso em exame, o candidato deixou de cumprir com sua
obrigação de prestar contas relativas às eleições de 2022, em desrespeito ao disposto
nos arts. 28 da Lei 9.504/1997 e 49 da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Em virtude da omissão, foi intimado para apresentar as contas no prazo de 3
(três) dias, sob pena de serem as suas contas julgadas não prestadas, nos termos do art.
49, § 5º da Res.-TSE nº 23.607/2019, in verbis:

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas
tenham sido prestadas, observar-se-ão os seguintes
procedimentos:

I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do
prazo para prestar contas;

II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da
informação na classe processual de Prestação de Contas, caso
tenha havido omissão na prestação de contas parcial, ou a juntada
na respectiva prestação de contas parcial já autuada;

III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas
zonas eleitorais, instruirão os autos com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
Num. 43596489 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/05/2023 16:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052916544642100000042558991
Número do documento: 23052916544642100000042558991
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/05/2023 13:36:01

recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem
não identificada e com os demais dados disponíveis;

IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já
autuada será intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação
das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral
Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais;
a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas no
prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos
previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;

V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona
Eleitoral dará vista da prestação de contas ao Ministério Público,
que deverá emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias;

VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à
juíza ou ao juiz eleitoral, conforme o caso;

VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não
prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, IV) .

§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar
os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta
Resolução.

Sobre o tema, a jurisprudência do C TSE é remansosa no sentido de que
havendo a intimação válida para apresentação da prestação de contas finais, tendo o
candidato se mantido inerte, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas,
consoante se infere dos jugados abaixo:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
VEREADOR. CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS NÃO
PRESTADAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. TRANSCURSO DO PRAZO
SEM MANIFESTAÇÃO. JUNTADA. DOCUMENTO. FASE
RECURSAL. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No
decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/MA em
que se julgaram como não prestadas as contas de campanha do
agravante alusivas ao cargo de vereador nas Eleições 2020.2. Nos
processos de ajuste contábil, incidem os efeitos da preclusão
quando o candidato, intimado para se manifestar nos autos,
permanece inerte, deixando decorrer o prazo legal. Essa
circunstância obsta juntar documentos a posteriori e acarreta, por
consequência, julgar não prestadas as contas. Precedentes.3. No
Num. 43596489 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/05/2023 16:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052916544642100000042558991
Número do documento: 23052916544642100000042558991
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/05/2023 13:36:01

caso, extrai-se do aresto a quo que, a despeito de regularmente
intimado para sanar a omissão quanto ao dever constitucional de
prestar contas, o candidato quedou-se inerte na fase oportuna,
vindo a juntar documentos de modo intempestivo apenas em sede
recursal. Correta, portanto, a conclusão da Corte de origem quanto
ao julgamento das contas como não prestadas.4. De outra parte,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior, os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade não se aplicam nos casos de
omissão do dever de prestar contas. Precedentes, destacando-se a
PC 0600263-13/DF, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de
15/3/2021.5. Não se vislumbra o alegado dissídio jurisprudencial,
haja vista a ausência de similitude fática entre os arestos
confrontados. Nos paradigmas, cuida-se de hipótese de ausência
de apresentação tempestiva dos relatórios financeiros de que trata
o art. 50, I, da Res.-TSE 23.553/2017, ao passo que o caso dos
autos diz respeito à completa omissão do dever de prestar contas
no prazo legal.6. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060037192, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 159, Data 19/08/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. INÉRCIA
DO CANDIDATO. INTIMAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO
REGULARMENTE CONSTITUÍDO. ARTS. 52, § 7º, E 101, § 4º,
DA RES.–TSE 23.553/2017. OBSERVÂNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL AFASTADO. SÚMULA 28/TSE. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.1. No decisum monocrático, negou–se
seguimento a recurso especial, mantendo–se aresto unânime do
TRE/ES que julgou não prestadas as contas da agravante alusivas
às Eleições 2018, assentando–se que a parte foi regularmente
intimada para apresentar o ajuste contábil final não entregue no
prazo ordinário, quedando–se, porém, inerte.2. Consoante a
moldura fática a quo, depois do protocolo do ajuste contábil parcial,
intimou–se pessoalmente a candidata para regularizar sua
representação processual, diligência que restou atendida com a
juntada de instrumento procuratório.3. Todavia, diante da omissão
em prestar contas finais no prazo legal, intimou–se novamente a
candidata, dessa vez por meio de advogado constituído nos autos,
com a expressa advertência de que eventual inércia acarretaria o
julgamento das contas como não prestadas.4. Desse modo, as
disposições dos arts. 52, § 7º, e 101, § 4º, da Res.–TSE
23.553/2017 foram devidamente cumpridas, pois a notificação
pessoal de candidato omisso só é obrigatória se não houver
causídico habilitado nos autos, o que, todavia, não caracteriza a
hipótese em exame.5. Não se comprovou dissídio jurisprudencial,
Num. 43596489 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/05/2023 16:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052916544642100000042558991
Número do documento: 23052916544642100000042558991
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/05/2023 13:36:01

porquanto o paradigma diz respeito a representação eleitoral por
divulgação de pesquisa sem prévio registro, caso que não se
assemelha às prestações de contas, regidas por normas próprias.
Incidência da Súmula 28/TSE.6. Agravo interno a que se nega
provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060118651, Acórdão,
Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 50, Data 19/03/2021, Página 0)

A despeito da específica citação por meio do whatsapp (id. 43464647), nos
termos do Art. 98, §§ 8º e 9º, I da Res.-TSE 23.607/2019, não houve a apresentação das
contas finais, como foi registrada na certidão de id. 43473962.

A Seção de Contas Eleitorais (id.43392164) juntou aos autos os extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não identificada. No caso, infere-se que o
prestador não recebeu valores a título de Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas, tampouco foi verificado o recebimento de recursos de
fonte vedada ou de origem não identificada (RONI).

Dessa forma, não tendo o candidato apresentado a sua prestação de contas,
apesar de devidamente intimado para tal fim, é medida que se impõe a decisão pela não
prestação das contas, nos termos do art. 49, § 5º, VII, da Res.-TSE 23.607/2019,
acarretando o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas, conforme determina o art. 80, I da citada Resolução e a Súmula
42 do TSE.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, acolho a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral
e voto no sentido de julgar como NÃO PRESTADAS as contas de NOEL LEOZI PORTES,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022, decretando sua
revelia para os fins do disposto no art. 346 do CPC.

José Rodrigo Sade – Relator

Num. 43596489 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/05/2023 16:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052916544642100000042558991
Número do documento: 23052916544642100000042558991
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/05/2023 13:36:01

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602896-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 NOEL
LEOZI PORTES DEPUTADO FEDERAL - Advogado do(a) INTERESSADO: EVANDRO KISTER -
PR85379 - REQUERENTE: NOEL LEOZI PORTES - Advogado do(a) REQUERENTE: EVANDRO
KISTER - PR85379

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.05.2023

Num. 43596489 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/05/2023 16:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052916544642100000042558991
Número do documento: 23052916544642100000042558991
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/05/2023 13:36:01